Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016765-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEROLAYNY NEVES DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 068.046.101-99 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no julgado, tampouco erro material.

A decisão embargada enfrentou adequadamente os pontos relevantes para a solução da controvérsia. O que se observa é mero inconformismo com a conclusão adotada.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KEROLAYNE NEVES DA ROSA OLIVEIRA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a legitimidade do MERCADO PAGO na negativação questionada.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar ponto essencial arguido no agravo interno, qual seja, a alegada ilegitimidade da empresa MERCADO PAGO na
negativação, em razão de constar como credor no título executivo extrajudicial a empresa TOPÁZIO, terceira estranha à lide.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da omissão e a consequente modificação do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO

os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada ilegitimidade do MERCADO PAGO na negativação, em razão da menção ao banco TOPÁZIO como credor no título executivo.

Contudo, a decisão embargada enfrentou, ainda que de forma sintética, todos os elementos essenciais à controvérsia. Concluiu-se que a relação jurídica entre as partes decorre de operação firmada com base em Cédula de Crédito Bancário, cuja execução se deu no contexto da plataforma MERCADO PAGO, sendo irrelevante a cadeia interna de repasses ou cessões entre instituições financeiras envolvidas.

A ilegitimidade do MERCADO PAGO, portanto, foi implicitamente afastada pela análise do conjunto probatório e da fundamentação lançada. A argumentação da
embargante revela, em verdade, inconformismo com o desfecho da causa, não caracterizando omissão sanável por via de embargos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não há omissão quando os fundamentos da decisão permitem extrair, de forma clara e coerente, a solução adotada, ainda que não haja menção expressa a todos os argumentos expendidos pelas partes.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Assim, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, pois buscam apenas a rediscussão do mérito sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025